Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORRETAGEM. COMISSÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MEDIAÇÃO. SEM EXCLUSIVIDADE. RESULTADO ÚTIL. NÃO COMPROVADO. CONCORRÊNCIA. VANTAGEM COMPETITIVA. BAIXO VALOR.
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
2. No caso, não houve violação ao direito de defesa ou ao contraditório. O juízo saneou o feito, a audiência de instrução foi realizada, a apelante apresentou memoriais e não deduziu alegação de falha procedimental. Desnecessidade da prova pretendida quando impertinente para formação do convencimento do juízo sobre a controvérsia. Preliminar rejeitada.
3. O corretor deve prestar ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio. Sua remuneração será devida caso tenha conseguido o resultado previsto no contrato (art. 725, CC).
4. O contrato de corretagem é aquele que o corretor, por meio de uma contraprestação pecuniária, se obriga a aproximar o comitente de um terceiro para a concretização de um negócio.
5. São requisitos para o pagamento de comissão de corretagem: 1) a autorização para mediação da compra e venda, independentemente da exclusividade; 2) a aproximação das partes; e 3) concretização do negócio por conta da atuação efetiva do corretor (resultado útil).
6. As partes ajustaram verbalmente o contrato de corretagem. Todavia, o acervo probatório indica que a celebração da compra e venda ocorreu a partir da mediação de outra imobiliária.
7. A falta de exclusividade indica a possibilidade de intermediação de outras empresas para a concretização do negócio jurídico. A pesquisa de preços e busca de condições mais vantajosas para o comprador e vendedor é prática corriqueira no mercado imobiliário: objetiva a redução dos custos de transação.
8. A apelante não demonstrou de que forma teria contribuído para a concretização do negócio (resultado útil), o que afasta a cobrança do valor da corretagem em face do apelado. Por consequência, prejudicados os pedidos de condenação por danos morais e materiais.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.